Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO ADEQUADA AO PROCEDIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
1. Para que seja concedido o arresto cautelar, devem estar demonstrados os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 301 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito do demandante (fumus boni iuris) e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
2. Verificando-se que os documentos colacionados até o momento pelo autor agravante não se mostram suficientes para provocar a ingerência imediata do Judiciário sobre a disposição patrimonial dos réus, carecendo de comprovação a alegada prática de atos de dilapidação patrimonial e a consequente frustração do resultado útil da ação monitória, merece ser mantida incólume a decisão de indeferimento da tutela de urgência de natureza cautelar.
3. Somente após a formação do contraditório e de eventual instrução adequada ao procedimento da ação monitória é que o magistrado terá condições de firmar convicção sobre as alegações de confusão patrimonial, dilapidação e incapacidade de suportar eventual condenação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.